Tribunal: TJPA
Processo: 0017220-41.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A, CAPUT, do CP - PENA DE 12 (DOZE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIÁVEL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. É assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha. Nesse viés, insubsistente o pedido de absolvição, arrimado na insuficiência de provas da autoria delitiva. Restam comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado pelo réu, principalmente com a narrativa da vítima, que relata de forma coerente e firme que o réu praticou o crime, sendo a referida narrativa confortada pelas demais provas constantes do caderno processual. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao delineado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado. Súmula 23 do TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: THIAGO KATSUHIRO IWABUCHI CORDOVIL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0017220-41.2014.814.0006
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A,
CAPUT,
do CP - PENA DE 12 (DOZE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIÁVEL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
É assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha. Nesse viés, insubsistente o pedido de absolvição, arrimado na insuficiência de provas da autoria delitiva. Restam comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado pelo réu, principalmente com a narrativa da vítima, que relata de forma coerente e firme que o réu praticou o crime, sendo a referida narrativa confortada pelas demais provas constantes do caderno processual.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao delineado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado. Súmula 23 do TJ/PA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de março de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: THIAGO KATSUHIRO IWABUCHI CORDOVIL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0017220-41.2014.814.0006
R e l a t ó r i o

THIAGO KATSUHIRO IWABUCHI CORDOVIL
interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art.217-A,
caput
, do CP.

Consta da denúncia, que no dia 31 de agosto de 2014, por volta das 22h, o recorrente abusou sexualmente da vítima Izabelle Cristina do Nascimento Martins, de 12 (doze) anos de idade, em sua casa, localizada na Cidade Nova V, WE 37, n.º 751, na cidade de Ananindeua.

Na referida data, a vítima relatou que vinha sofrendo abuso sexual por parte do recorrente, desde que tinha 10 (dez) anos de idade, em todos os compartimentos da casa. Os fatos ocorriam no banheiro, no sofá da sala e até no quarto de sua tia, que é esposa do recorrente. A vítima ainda asseverou que o apelante gostava de tocar nas suas partes íntimas e colocar o pênis no ânus dela.

Em razão disso, o apelante foi denunciado com incurso no art. 217-A,
caput
, do CP (fls.02/04). O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória.

O juízo
a quo
condenou o apelante pela prática do ilícito disposto no art. 217-A,
caput
, do CP, tendo fixado a pena em 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado (fls.79/90).

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas, bem como pela readequação da dosimetria da pena, pleito fundamentado na ausência de razoabilidade da pena base, requerendo sua minoração (fls.119/130).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
(fls.133/137).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manter a sentença vergastada, em todos os seus termos (fls.140/143).

É o relatório.

Á revisão é do Des. Raimundo Holanda Reis.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a
absolvição
por fragilidade do suporte probatório. Ainda postula pelo redimensionamento na
dosimetria da pena
, fundamentando o pleito na desproporcionalidade da
pena base
.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, no que se refere à absolvição. Isso porque, resta claro que a sentença está escorreita, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparo, nesse ponto. Ainda, concernente à modificação na dosimetria da pena, da mesma forma não assiste razão ao recorrente, nos termos que passo a elucidar.

Cumpre-se mencionar que a
materialidade
do crime está perfeitamente demonstrada, quando do Relato Social (fls.09/10 - IPL), do Relatório de Avaliação Psicológica (fls.35/39), bem como do Relatório de Avaliação Social (fls.57/63).

Em que pese o Exame Sexológico Forense (fls.12 - IPL) atestar a ausência de elementos suficientes para demonstrar a prática de atos libidinosos, em nada desconstituem a comprovação da materialidade delitiva, vez que a prova testemunhal é robusta e está em consonância com outros elementos probatórios dos autos.

Quanto à
autoria
do crime imputado ao apelante, qual seja, o estupro de vulnerável, também está perfeitamente comprovada. A vítima afirmou categoricamente que o Réu a estuprou por diversas vezes, desde que tinha 10 (dez) anos de idade, em vários cômodos de sua casa, tendo acesso à residência porque é marido de sua tia.

Ela relatou perante o d. juízo
a quo (
fls.42 - Mídia), que tudo começou como uma brincadeira. Que a depoente brincava com os seus primos e o acusado passava a mão na depoente. Que acontecia no pátio, no quarto e no banheiro. Que a vítima tinha entre 10 e 11 anos de idade. Que o recorrente ia para o banheiro olhar a depoente. Que a depoente foi beber água e o recorrente a empurrou para trás da geladeira. Que o acusado abaixou a calça da vítima e tentou colocar o pênis em seu ânus. Que a depoente queria sair e o acusado não deixava. Que o recorrente tentava praticar sexo anal e a depoente o empurrava. Que começou a sangrar. Que o apelante colocava a mão em sua boca. Que em outras oportunidades, o acusado sempre tentava a penetração, mas não conseguia e mandava ela pegar no pênis dele.

Ela ainda relatou que uma vez estava no quarto de sua prima, e ele bateu na bunda das duas. Que ele puxou a toalha da vítima. Que ele dizia para ela não contar nada para sua mãe. Que a depoente contou os abusos para a mãe, mas em virtude disso teve problemas com a sua avó, já que ela colocava a culpa na depoente. Que nas brincadeiras, o recorrente tocava em suas partes íntimas. Que passou a querer beijá-la. Que ele fez um Facebook e obrigou a vítima a enviar fotos nuas para um terceiro. Que fez vídeos dela pelada e dizia para enviá-los para todo mundo.

Nesse viés, ao contrário do afirmado pela defesa, existem sim provas suficientes da autoria e materialidade do delito. Isso porque, nos crime sexuais, a palavra da vítima é merecedora de credibilidade acentuada. Acerca do valor probatório da palavra da vítima nos crimes sexuais, o eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci, assim leciona:
¿
Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, ainda que de pouca idade, tem especial relevância probatória, ainda mais quando harmônica com o conjunto fático-probatório. A violência sexual contra criança, que geralmente é praticado por pessoas próximas a ela, tende a ocultar-se atrás de um segredo familiar, no qual a vítima não revela seu sofrimento por medo ou pela vontade de manter o equilíbrio familiar. As consequências desse delito são nefastas para a criança, que ainda se apresenta como indivíduo em formação, gerando sequelas por toda a vida.
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Crimes contra a dignidade sexual. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 142).

De igual forma, é assente na jurisprudência pátria, que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo muitas vezes, a única prova para determinar a condenação do réu. Pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha, como no caso sub examine.

Nesse sentido, trago a colação excerto de aresto do Superior Tribunal de Justiça que serve como reforço a essa decisão:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3.
CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA.
4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório. Contudo,
como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor. Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa.
Precedentes do STJ. (...)5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

É oportuno frisar ainda, que a testemunha
Wangela Lima,
mãe da vítima, narrou que percebeu atitudes estradas em sua filha e passou a indagá-la. Que após muita insistência a vítima relatou os abusos que vinha sofrendo pelo recorrente. Que se dirigiram à Delegacia e ao PROPAZ. Que a vítima fez exames e foi ao psicólogo. Que a vítima relatou sobre o sexo anal, por cerca de três ou quatro vezes. Que tudo começou como uma brincadeira e que os fatos aconteciam quando a depoente estava trabalhando e a avó dormindo. Que ocorreu em diversos ambientes da casa, porque ele passava muito tempo com as crianças. Que os abusos aconteciam desde que a vítima tinha 11 anos de idade e tinha conhecimento das fotos feitas de sua filha (fls.42 - Mídia).

A testemunha
Wanessa do Nascimento
relatou, que é companheira do recorrente e que tomou conhecimento dos fatos pela própria vítima. Que ele negou, mas conhece muito bem a vítima. Que a vítima lhe contou várias histórias diferentes e não soube responder quantas vezes os abusos aconteceram. Que passou a vasculhar o Facebook da vítima e encontrou fotos e vídeos dela nua. Que a vítima ainda contou que existia outro perfil do Facebook e leu as conversas da vítima com outros homens. Que não foi ao Conselho Tutelar e tem uma relação ruim com a mãe da vítima (fls.42 - Mídia).

No entanto, o Relatório de Avaliação Psicológica (fls.35/39) e o Relatório de Avaliação Social (fls.57/63), realizados por profissionais competentes para o caso, concluíram igualmente pela ocorrência de abuso sexual familiar, o que corrobora com as demais provas dos autos, ratificando a palavra da vítima, demonstrando que a tese da defesa não encontra eco nas provas dos autos.

Destarte, a decisão apelada se mostra escorreita, já que está apoiada no vasto conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida, tanto acerca da autoria delitiva, quanto no que se refere à materialidade.
Diante disso, consequentemente, não procede o apelo de absolvição, fundado na insuficiência de prova.

O apelante ainda pugna por alteração na
Dosimetria da Pena
. Requer o redimensionamento da pena base fixada, pois com três circunstâncias do art.59 do CP negativadas, teve a pena base fixada em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, acima da pena mínima prevista para o crime, o que considera desproporcional.

Nesse diapasão, a questão meritória do presente feito cinge-se em questionar a dosimetria aplicada. Vejamos os trechos da sentença nos quais o MM. Juízo
a quo
considerou negativas três circunstâncias judiciais, quais sejam culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito (fls.87):
¿
Culpabilidade
em grau
elevado
, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média tendo em vista a prática pelo acusado de vários atos libidinosos (tentativa de penetração no ânus, tocava nas partes íntimas da vítima, tentava beijar, mandava tocar em seu pênis), além de mandar a vítima produzir e compartilhar fotos e vídeos íntimos com terceiros. (...)
As
circunstâncias do delito
são
desfavoráveis
ao imputado, pois nos autos há prova de que os abusos sexuais deram início quando o acusado aproveitou-se dos momentos em que a vítima brincava.
Quanto às
consequências do delito
em relação à vítima, deve ser considerada
desfavorável
, haja vista o prejuízo psicológico, sendo o dano psíquico grave compatível com Transtorno de Estresse Pós-Traumático (F43.10), apontado no Relatório de Avaliação Psicológica, fls.35-39.¿

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse sentido, quanto à
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave).¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154)

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA
: ¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿.

In casu
, entendo que o julgador não incorreu em erro ao considerar a culpabilidade negativa, pois não utilizou fundamentos genéricos ou próprios do crime em abstrato. A culpabilidade deve ter a fundamentação da negativação firmada em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria, exatamente como fez o juízo sentenciante.

Como se vê, não assiste razão ao apelante. Tenho que a culpabilidade foi devidamente negativada, razão pela qual entendo que a sentença resta imune de reforma nesse ponto.

Concernente as
circunstâncias do crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo
, e nem necessidade de adequação, já que fundamentados na singularidade do fato. Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias que:
¿(...)
entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir
(...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista que fundamentada em fatos concretos do caso em apreço, compatível com a negativação do referido vetor.

Por fim, no que se refere às
consequências do delito
, entendo que o juízo sentenciante também fundamentou de forme escorreita, vez que a vítima foi diagnosticada com dano psíquico grave compatível com Transtorno de Estresse Pós-Traumático (F43.10), apontado no Relatório de Avaliação Psicológica (fls.35-39), ou seja, superou as consequências normais previstas para o tipo penal.

Como se vê, não assiste razão o apelante. Tenho que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências foram devidamente negativadas, razão pela qual entendo que resta imune de reforma. Deste modo, entendo que o acréscimo estipulado pelo magistrado amolda-se à situação evidenciada nos autos, e revela-se adequada à reprovação e à prevenção do crime, não merecendo qualquer reparo.

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23 do TJ/PA).

A elevação da pena-base, em decorrência de circunstância judicial desfavorável é discricionariedade do julgador, que analisando o conjunto fático-probatório, fixa o
quantum
dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em tela, entendo que não existe qualquer aspecto a ser reparado, relativo à dosimetria da pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I

Belém, 08 de março de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora